Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL.DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1.Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso no artigo 331 do Código Penal e, por outro lado, o absolveu em relação ao crime do art. 329 do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Apurar se inexiste compatibilidade do tipo do art. 331 do CP com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em caso positivo, analisar se há lastro probatório para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil dela signatário - Pacto de São José da Costa Rica, a liberdade de expressão não é absoluta, sofrendo limitação quando implicar na ofensa a direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública. Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF.
4. O estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido para ser consumado.
5. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório relevante e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova, não sendo o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 331 do CP; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020, DJe 24.09.2020; STJ, HC 379.269/MS, 3a Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Rel. p/ acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 25.05.2021; TJDFT, Acórdãos 1971900; 1952797; 1942807; 1980920; 1978582; 1981223; 1874332; 1721206; 1870360.